Tribunal: TJES
Processo: 0000284-90.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-90.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: AURECIL PEDRO MURUCI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0000284-90.2016.8.08.0020

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADA:
AURECIL PEDRO MURUCI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, dado considerado indispensável para a correta identificação no Processo Judicial Eletrônico (PJe) e para a prática de atos processuais essenciais, como citação e pesquisas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado na petição inicial ou no cadastro do PJe autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação conferida pela Resolução nº 617/2025, estabelece expressamente que a indicação do CPF ou CNPJ do executado é requisito indispensável à propositura da execução fiscal, sob pena de indeferimento da inicial ou extinção do processo.

A exigência normativa não altera os requisitos materiais da Certidão de Dívida Ativa previstos na Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, mas regulamenta condição mínima de procedibilidade e de tramitação no ambiente eletrônico, no exercício da competência constitucional do CNJ.

A ausência de identificador unívoco inviabiliza a correta individualização da parte no PJe, compromete a citação e impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial obrigatórios.

A inércia do ente público em fornecer dado cadastral essencial, presumivelmente disponível em seus próprios registros administrativos, configura vício que obsta a formação válida da relação processual.

O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, fundamento adequadamente aplicado ao caso.

Inexistindo condenação em honorários advocatícios na sentença, é inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC para majoração da verba em grau recursal

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação do CPF ou CNPJ da parte executada constitui requisito indispensável à propositura e ao regular processamento da execução fiscal no âmbito do Processo Judicial Eletrônico.

A ausência de CPF/CNPJ configura vício de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

As Resoluções do CNJ que disciplinam requisitos operacionais do processo eletrônico são válidas e aplicáveis às execuções fiscais, por se inserirem na competência constitucional de regulamentação administrativa e processual do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, § 4º; CPC, arts. 4º, 319, II, 485, IV, e 85, § 11; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0501193-16.2012.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 28.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0000284-90.2016.8.08.0020

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADA:
AURECIL PEDRO MURUCI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a sentença extinguiu a execução fiscal porque o Exequente (Município) não cumpriu o requisito de identificação completa do executado, notadamente o CPF/CNPJ, sendo esse dado indispensável para o trâmite eletrônico da execução.

O
decisum
entendeu que a ausência do CPF/CNPJ impediria a correta individualização da parte para fins eletrônicos (citação, pesquisa patrimonial) e, sendo a execução regida por lei especial, a inércia em regularizar um dado essencial, conforme regulamento do CNJ, justifica a extinção por ausência de pressuposto processual.

Assim, a controvérsia central reside em saber se a ausência de indicação do CPF/CNPJ da Executada na petição inicial (ou nos dados de cadastro do PJe) autoriza a extinção da Execução Fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É fato que a Lei nº 6.830/80 (LEF) e o art. 202 do CTN, ao listarem os requisitos da Certidão de Dívida Ativa (CDA), não mencionam expressamente o CPF ou CNPJ. Contudo, desde a implementação do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a identificação completa das partes, notadamente pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), não é apenas um dado a mais, mas sim um elemento essencial para a rastreabilidade, segurança e eficácia de todos os atos processuais subsequentes.

O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional de controle e regulamentação da atuação administrativa e processual do Poder Judiciário (Art. 103-B, § 4º, CF), editou a Resolução CNJ nº 547/2024, cujo art. 1º-A estabelece:

Art. 1º-A. A indicação do número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do executado é requisito indispensável à propositura da execução fiscal, sob pena de indeferimento da petição inicial ou extinção do processo, na forma do Código de Processo Civil.

Esta norma não visa alterar o mérito da Lei de Execuções Fiscais, mas sim regulamentar as condições mínimas de procedibilidade e tramitação no ambiente eletrônico, garantindo a eficácia do próprio sistema de justiça. A ausência de um identificador unívoco como o CPF/CNPJ compromete, já na fase inicial: (a) a correta citação eletrônica (dada a integração crescente de cadastros); e, (b) a realização de pesquisas patrimoniais via convênios (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.), que dependem invariavelmente destes números.

No caso concreto, a falta de diligência do ente público em fornecer um dado cadastral que está, presumivelmente, em seus próprios arquivos (Cadastro de Contribuintes do IPTU, por exemplo) não pode ser tolerada.

A Execução Fiscal foi extinta por um vício na própria constituição da relação processual válida (falta de dado essencial para a identificação inequívoca no PJe). O art. 485, IV, do CPC, invocado na sentença, é o fundamento adequado para a extinção de ações com vícios formais que não são sanados após intimação.

Confira-se precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra sentença que extinguiu execução fiscal sem apreciação de mérito, por ausência de CPF/CNPJ da parte executada, conforme Resolução nº 617/2025 do CNJ. II. Questão em Discussão 2. (i) A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. (ii) Saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa. III. Razões de Decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo. 4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução. IV . Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente
. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura. Legislação Citada: CPC, art . 485, inciso I; art. 932, inciso IV, alínea b; art. 319, II. Resolução CNJ nº 547/2024, art . 1º-A. Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.355 .208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023. CNJ, Consulta nº 0004754-38 .2025.2.00.0000, Rel . Cons. Mônica Autran Machado Nobre, julgada em 5/8/2025. (TJSP - Apelação Cível: 05011931620128260602 Sorocaba, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 28/11/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2025).
Sem grifos no original
.

Em que pese a argumentação do Apelante sobre a hierarquia das normas, entendo que a regulamentação do CNJ sobre requisitos operacionais do processo eletrônico, que visa conferir efetividade ao próprio direito de ação e à primazia da execução (art. 4º do CPC), é plenamente válida.

Não cumprido o requisito essencial de identificação, a extinção do processo (sem prejuízo de ajuizamento de nova execução com os dados corretos, se não prescrito o crédito) é medida que se impõe, porquanto a Execução Fiscal não pode ser mantida indefinidamente com um vício que obsta a prática de atos executivos essenciais.

A sentença é de ser mantida.

Inviável a aplicação da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a verba arbitrada na origem detém natureza de honorários dativos (remuneração estatal por serviço público) e não sucumbenciais. De igual modo, não há fundamento para o arbitramento de novos honorários em favor da curadora especial dativa no atual estágio processual; uma vez que não houve o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, a ausência de atuação técnica obsta a fixação de remuneração suplementar.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
para manter a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.